Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748332-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0036887-62.2010.8.07.0001 (ID 215370809 dos autos de origem), movida por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor de EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO, ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A, que indeferiu o pedido de reconsideração. A decisão de Id 66629999 não conheceu do recurso por não ser hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento. A agravante interpôs Agravo Interno (Id 67508259). Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 68550377). Manifestação da agravante desistindo do Agravo Interno interposto (Id 71319538). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. Ademais, nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar o pedido de desistência. No caso, o processo versa sobre direito disponível e o patrono tem poder para desistir (Ids 39976363, 39976607 e 39976667 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital